Tribunal: TJDFT
Processo: 0738762-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. PACIENTE IDOSO. NEOPLASIA MALIGNA EM METÁSTASE. MEDICAMENTO TAGRISSO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA INJUSTIFICÁVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Nos termos do Enunciado da Súmula 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.
2 – A Lei no 9.656/98 não alcança os contratos celebrados antes de sua vigência, sobretudo se não houve migração para o sistema estabelecido no referido diploma legal.
3 – A despeito da inaplicabilidade da Lei no 9.656/98, não deve prevalecer a cláusula contratual que exclui a cobertura de “materiais e medicamentos para uso domiciliar” no caso em que o médico assistente prescreveu a ingestão diária de medicamento contra o câncer. A exclusão em questão não prevalece diante do escopo do contrato, já que implica indevida negativa de cobertura de tratamento prescrito ao Segurado para o combate/controle de enfermidade que alcança cobertura contratual. O cidadão contrata plano de saúde para tratamento de doenças e não para a realização de determinados procedimentos médicos. A exclusão do tratamento prescrito para o câncer esvaziaria a finalidade da avença.
4 – O inadimplemento contratual decorrente de interpretação divergente das cláusulas contratuais, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade, mormente quando havia controvérsia admissível sobre a questão. Nesse caso, a negativa de cobertura do tratamento indicado com base em interpretação equivocada das cláusulas contratuais não enseja dano moral, constituindo mero aborrecimento, inerente a este tipo de situação.
Apelação Cível parcialmente provida.